Tribunal: CARF
Processo: 13896.906211/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13896.906211/2012­12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.729 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA ­ IRPJ
Recorrente
NATUREZA PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE S/S LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2001
COMPENSAÇÃO DECADÊNCIA
Tratando­se de declaração de compensação transmitida após 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo
prescricional é de 05 (cinco) anos, contado da data da ocorrência do fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02­47.588 ­ 2a Turma da
DRJ/BHE que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.906211/2012-12
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP.
Transcrevo parcialmente o relatório:
De acordo com o Despacho Decisório, constatou­se que, na data de
transmissão do documento em análise, já estava extinto o direito de utilização do
crédito, por terem se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do
DARF e a data de transmissão do PER/DCOMP. Diante do exposto, a compensação
declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou­se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fl. 2 a 4), alegando
que o PER/DCOMP em litígio, transmitido em 2010, encontra­se respaldado pelo de
n.o 21179.85407.310706.1.3.049773, já homologado. Argumenta­se, ainda, que,
após a compensação de que trata o PER/DCOMP homologado, restou saldo de
crédito para ser usado em compensações futuras..
A DRJ indeferiu o pedido da recorrente, alegando que ainda que o valor do
direito creditório seja suficiente, não se pode homologar as compensações do PER/DCOMP n.o
n.o 28035.86563.240310.1.3.041590, porque foi efetuada após extinto o direito de o sujeito
passivo pleitear restituição do pagamento indevido ou a maior (art. 74 da Lei n.o 9.430/96). e
inciso I do art. 168 do Código Tributário Nacional – CTN).
Assim, o direito de pleitear a restituição extingue­se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário. Em conseqüência desse
dispositivo legal, não se admite compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em
31/07/2002. Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em
31/07/2007. As compensações não homologadas foram efetuadas após 31/07/2007.
Menciona que a existência de DCOMP transmitida antes da extinção do
direito de pleitear restituição de determinado pagamento não legitima compensações com ele
efetuadas depois da extinção. Isto porque a declaração de compensação não interrompe a
contagem do prazo para extinção do direito de pedir restituição.
A seguir, discorre sobre os efeitos da compensação versus restituição:
Como os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os mesmos do
“Pedido de Restituição”, o § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de
20 de novembro de 2012, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito
passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que
referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo (atos anteriores dispunham
da mesma forma: § 10 do art. 26 da IN SRF n.o 460, de 2004, § 10 do art. 26 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, § 10 do art. 34 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Na espécie, o primeiro PER/DCOMP que utiliza o mesmo DARF em análise,
por opção do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”. No campo
do PER/DCOMP intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.906211/2012­12
Acórdão n.o 1001­001.729
S1­C0T1
Fl. 3

3
“Declaração de Compensação”. Não havendo nenhum pedido de restituição do
pagamento a maior ou indevido em questão, não podem ser homologadas as
compensações que o utilizam como crédito e que tenham sido efetuadas por meio de
PER/DCOMP transmitidos depois de 31/07/2007.
Cientificada em 11/10/2013 (fl 35), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 23/10/2013 (fl. 36).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Em seu recurso, a recorrente, em apertada síntese, repete as alegações de que
o prazo decadencial para se pleitear restituição e/ou compensação extingue­se após
transcorridos 10 anos (decenal) da data de ocorrência do fato gerador. Cita o CTN,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ­ STJ, Tribunais Regionais e jurisprudência
deste CARF.
Para concluir, argumenta:
Não é demais lembrar que o Código Tributário Nacional em seu artigo 168,
item I, nos traz a possibilidade de repetição de indébito, em até 5 (cinco) anos de
extinção do crédito tributário c/c artigo inciso 4o em que o crédito tributário
considera­se definitivamente extinto em 5 (cinco) anos contados do fato gerador,
temos como resultado literal, o prazo de 10 (dez) anos. O fisco procura contar o
prazo para repetição de indébito a partir de um ato sob condição resolutória e não a
partir de sua extinção definitiva. O pagamento só extingue o crédito tributário em
caso de lançamento de ofício. No caso de antecipação de pagamento, ou seja, de
auto lançamento, fica claro e literal a condição resolutória para a extinção definitiva.
A morosidade e a inércia do fisco resultam em homologação tácita, explicando, mas
não justificando a elasticidade temporal de 10 (dez) anos.
A Recorrente ressalta que, por não haver na decisão supramencionada,
nenhuma consideração sobre cálculo de aplicação de juros e correção monetária,
considera estes itens homologados na íntegra pelo órgão, ficando o presente apelo,
destinado a discutir o motivo do indeferimento, que é a inexistir fundamento legal a
respaldar o direito vindicado naquele pleito.
Por fim, o Poder Público não pode descumprir o princípio da legalidade dos
atos administrativos (art. 37, "caput", CF), sonegando ao ora contribuinte fruição de
um direito assegurado até em órbita normativo­administrativa, de suspensão da
exigibilidade dos créditos em tela.
Por outro lado, é de se reconhecer que a iminência de dano de difícil ou
impossível reparação repousa na necessidade do contribuinte de exercer suas
atividades, gesto inerentes à livre iniciativa, assegurada desde o plano constitucional,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
"ex vi" dos artigos 1o, inciso IV, 5o, "caput", inciso XXII e 170, inciso II da
Constituição Federal, in exemplis.
Assim, deve ficar sobrestada a cobrança das compensações realizadas com os
supostos créditos oriundos deste processo e que se encontram juntadas/apensadas a
estes autos até o julgamento em definitivo no âmbito administrativo do referido
processo, vedada a inserção de qualquer restrição ou qualquer ato tendente à
cobrança, até que definitivamente julgadas as discussões, suspensão esta, nos termos
do art. 74 da Lei 9.430/1996
Requer, por fim, o provimento ao seu Recurso.
Ressalto que a compensação, em discussão, consoante o Despacho Decisório,
(fl 18), através da DCOMP apresentada, foi requerida somente em 24/03/2010 e o tributo
recolhido em 31/07/2002
O assunto já foi objeto da Súmula CARF no 91, com efeito vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. (grifei).
Consequentemente, em obediência à citada súmula, não merecem reforma o
despacho decisório e o acórdão da DRJ que decidiram pela extinção do direito ao crédito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital